Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS ORIUNDOS DE PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto à ausência de demonstração de que as verbas constritas ostentam natureza alimentar, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.